Tribunal: TJSP
Processo: 9000474-24.2010.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução – Inadmissibilidade – Prescrição não configurada – Ausência de inércia imputável à exequente – Provimento dos recursos, consoante especificado.